Tribunal: TJPA
Processo: 0003264-41.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003264-41.2019.8.14.0051

APELANTE: RAFAEL PEREIRA LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE NULIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. NECESSIDADE. INCREMENTO DA PENA-BASE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE GENÉRICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Não há que se falar em nulidade do Júri, por exibição de mídia de oitiva de testemunha, quando, “(...) torna-se irrepetível, nos termos do artigo 473, § 3º, do Código de Processo Penal, a inquirição em plenário de testemunha cuja intimação restou frustrada, por se encontrar em lugar incerto e não sabido. Assim, viável a exibição de seu depoimento colhido de forma audiovisual, sob contraditório, no sumário da culpa, eis que equivale à "leitura de peça a que se refiram" que dispõe o citado dispositivo legal. (...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1201518, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 01/03/2019).

2 – O fato de a mídia do depoimento da testemunha de acusação ter sido reproduzida após o depoimento das testemunhas de defesa, não trouxe prejuízo ao réu, vez que se trata de reprodução de prova já constante nos autos,
garantindo ao recorrente o exercício pleno do seu direito ao contraditório e a ampla defesa
, afastando, de vez, a alegação, com base no princípio
pas de nullité sans grief
.

3 – Não é possível anular a decisão do Júri Popular, sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois,
in casu
, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas, ao contrário, encontra forte amparo no caderno processual. Submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, somente porque não acolheu a tese defensiva, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos.

4 – Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”. Assim, verificada a fragilidade da fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante para o recrudescimento da pena-base do recorrente, sua reforma é medida que se impõe.

5 – É cediço, nos termos da jurisprudência do STJ, que a atenuante da confissão espontânea prepondera sobre a agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos no art. 67 do CP (REsp 1.582.728/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 4/5/2016). Também é cediço que, nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da benesse em patamar inferior a 1/6 (um sexto). (AgRg no HC 622.225/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020). Ainda, o Superior Tribunal de Justiça admite a preponderância da agravante genérica (recurso que dificultou a defesa da vítima) sobre a atenuante da confissão, quando esta é qualificada e não foi determinante para a elucidação do caso concreto. (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 2442297/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26/02/2024).

6 – Com as devidas ponderações, no caso dos autos é possível, pois proporcional e razoável, que seja feita a compensação integral entre a agravante (recurso que dificultou a defesa da vítima) e a atenuante (confissão qualificada), ambas reconhecidas na sentença, na segunda fase da dosimetria.

7 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, apenas para reformar a dosimetria da pena imposta ao recorrente, que passa a ser concreta e definitiva em 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

RAFAEL PEREIRA LOPES
,

inconformado com sentença proferida pelo Presidente da Sessão do Tribunal do Júri de Santarém que, após decisão do Conselho de Sentença, o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II e IV, do CP, a pena de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas
razões
, alega preliminar de
nulidade
do julgamento por violação à ampla defesa e ofensa ao art. 422 do CPP. Alternativamente, requer o reconhecimento de que a
decisão dos jurados foi manifestamente contrária
à prova dos autos. Subsidiariamente, pede a
reforma da dosimetria
, para redução da pena-base ao mínimo legal, além do reconhecimento da atenuante de confissão em seu patamar máximo (ID 15858307).

Em
contrarrazões
,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 15858317).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
provimento parcial
do presente recurso, apenas para que seja aumentado o patamar de diminuição da pena, decorrente da confissão (ID 16100947).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra, a inicial, que, no dia 23 de junho de 2019, nas proximidades da Rua São Cristóvão, próximo ao Beco Maicá, embaixo de uma árvore, tipo cajueiro, no bairro Maicá, o denunciado RAFAEL PEREIRA LOPES, agindo com a intenção de matar, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, ceifou a vida da vítima LUIGI AUGUSTO COSTA DE VASCONCELOS, desferindo contra ela golpe de faca na altura do peito, provocando-lhe lesão transfixante de traqueia que lhe ocasionou a morte.

No decorrer da instrução e por ocasião de Alegações Finais orais (ID nº 46149002), o representante do Ministério Público pleiteou a pronúncia do réu, o que foi acolhido pelo Juízo
a quo
. Levado à sessão plenária do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença votou pela condenação de RAFAEL PEREIRA LOPES, nos termos do disposto no artigo 121, §2º, incisos II e IV do CPB.

São os fatos.

- DA NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO QUE DISPÕE O ART. 422 DO CPP:

A defesa alega que a reprodução do depoimento da testemunha de acusação em plenário, sem nova inquirição e após a oitiva das testemunhas de defesa não possui previsão legal e impingiu prejuízo inafastável ao recorrente.

Requer
o reconhecimento da nulidade absoluta, para determinar que o Juízo a quo determine a intimação das testemunhas tempestivamente arroladas na forma do art. 422 do Código de Processo Penal, para que prestem depoimento em sessão plenária, podendo tal depoimento ser presencial ou por videoconferência, vedada, tão somente, a reprodução de depoimento já coletado como forma de substituição a inquirição em plenário
.

Sem razão a defesa.

Com efeito, a mídia que foi reproduzida em plenário, referente ao depoimento da testemunha WELLINGTON LEONARDO KENNEDY MAGNO JARDIM, foi produzida em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, cujo termo de audiência se encontra no ID nº 46149002.

Ademais, a oitiva, em plenário de julgamento, da referida testemunha não foi possível, pois não foi encontrada no endereço indicado, conforme a certidão de ID nº 85415848, estando em local incerto e não sabido, tornando-a prova irrepetível, autorizando a reprodução da mídia em Plenário, como foi feito.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. NULIDADE. PROJEÇÃO DE DEPOIMENTO DA VÍTIMA SOBREVIVENTE EM PLENÁRIO. PROVA IRREPETÍVEL. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Torna-se irrepetível, nos termos do artigo 473, § 3º, do Código de Processo Penal, a inquirição em plenário de testemunha cuja intimação restou frustrada, por se encontrar em lugar incerto e não sabido. Assim, viável a exibição de seu depoimento colhido de forma audiovisual, sob contraditório, no sumário da culpa, eis que equivale à "leitura de peça a que se refiram" que dispõe o citado dispositivo legal
. 2. Para alterar a conclusão da Corte de origem no sentido de que não se trataria de prova irrepetível seria necessário a incursão na seara fático-probatória dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. (...) (grifei)

(STJ, Quinta Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1201518, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 01/03/2019)

Por fim, o fato da mídia do depoimento da testemunha WELLINGTON ter sido reproduzida após o depoimento das testemunhas de defesa, não trouxe prejuízo ao réu, vez que se trata de reprodução de prova já constante nos autos,
garantindo ao recorrente o exercício pleno do seu direito ao contraditório e a ampla defesa
, afastando, de vez, a alegação.

Nesse sentido:

“(...) 3. De todo modo, nos termos da jurisprudência desta Corte "sobre a suposta deficiência da defesa, é importante lembrar que, no campo das nulidades no processo penal, o art. 563 do CPP institui o princípio
pas de nullité sans grief
; na mesma linha, a Súmula n. 523/STF enuncia que "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu" (AgRg no HC n. 784.577/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023). (...)” (STJ, Sexta Turma, AgRg no HC 728476 / SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), DJe 17/08/2023)

Dessa forma, refeito a preliminar
.

- DO JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS:

A defesa pede a anulação do julgamento com a absolvição do apelante, por contrariedade as provas dos autos, por afirmar que o apelante agiu em legítima defesa.

Inicialmente, é cediço que, acaso se chegue à conclusão de que a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos, a providência é anular o julgamento e submeter o apelante à novo Júri Popular em respeito à Soberania dos Vereditos, e não sua absolvição nesta instância, como pede a defesa.

Pois bem, analisando atentamente o feito, tenho que as alegações não prosperam, vez que a decisão guerreada encontra respaldo no caderno processual.

Restou claro, do cotejo dos depoimentos testemunhais e, inclusive, da confissão do apelante, que, após entrevero com a vítima, o indigitado se armou com uma faca e foi ao seu encontro, lhe acertando um golpe fatal.

Não há que se falar, portanto, em ameaça iminente que justifique ter o réu se armado e ido ao encontro da vítima, afastando, assim, a tese de legítima defesa.

Dessa forma, a meu sentir, ao contrário do que afirma a defesa, não se pode afirmar que a decisão dos jurados é contrária às provas dos autos, havendo suporte probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão do Júri Popular, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois,
in casu
, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas.

Submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, somente porque não acolheu a tese defensiva, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, letra c, da Constituição Federal), restando inviável acolher o recurso defensivo para anular julgamento que se mostra irretocável e cuja decisão baseou-se em caderno processual regularmente formado.

Não há, portanto, que se falar em julgamento contrário às provas dos autos.

- DA REFORMA DA DOSIMETRIA:

Vejamos a dosimetria conforme operada na sentença:

A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade
do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em elevado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime efetuando uma facada certeira no pescoço do morto, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui bons antecedentes, eis que não responde atualmente a outros processos criminais sendo assim essa circunstância favorável ao réu; A sua
personalidade
deve ser considerado desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, conforme depoimentos das testemunhas em plenário; Já a sua
conduta social
atual deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantém um bom convívio social respondendo a atos criminais recentes; Quanto aos motivos tendo em vista que isso foi levado em conta para qualificar o homicídio irei adotar como favorável ao acusado; Já no tocante as circunstâncias do fato, como isso não foi utilizado para qualificar o homicídio, uma vez que os motivos já o fizeram, mas levando em conta que isso também é considerado como qualificadora irei nessa oportunidade considerar como favorável ao réu; No que diz respeito as
consequências
considerando a vítima, um homem jovem, veio a falecer, entendo isso grave e desfavorável ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, desta forma, adotando o entendimento do STJ que para cada circunstância judicial desfavorável a pena mínima deve ter aumento de um oitavo e tendo como base que foram consideradas quatro circunstâncias judiciais como desfavoráveis aumento a
pena base de 4/8 fixo-a em 15 (quinze) anos de reclusão
.

B – Das agravantes e das atenuantes: Na segunda fase de fixação não posso negar a existência da
agravante
do meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido (CP, artigo 61, inciso II, aliena “c”), reconhecida como qualificadora, mas não utilizada em virtude do reconhecimento do motivo fútil eis que a vítima estava sozinha e desarmada quando foi atingida pelo acusado de surpresa, e, por isso,
aumento a pena do réu para 16 (dezesseis) anos de reclusão
. Por outro lado, verifico a presença da
atenuante
da confissão, eis que o acusado não negou os fatos, embora tentou justificá-los, por isso
retorno sua pena para 15 (quinze) anos de reclusão
.

C – Das causas de aumento e de diminuição: Sem causas de aumento e causas de diminuição de pena.

D – Da pena definitiva - Desta forma
fica a pena do réu RAFAEL PEREIRA LOPES fixada em 15 (quinze) anos de reclusão
, em relação ao homicídio qualificado tendo como vítima Luigi Augusto Costa de Vasconcelos.

Como se vê, o magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria da pena, sopesou, como desfavoráveis, a culpabilidade do agente, sua personalidade, conduta social e as consequências do crime, para fixar sua pena-base em 15 anos de reclusão, portanto, 3 anos acima do patamar mínimo.

Tenho que os fundamentos utilizados para o incremento da pena-base não se sustentam, pois genéricos e sem amparo concreto devendo, portanto, ser reformada a pena basilar para o patamar mínimo.

Antes, porém, da reforma necessária, cumpre-me analisar o pleito de aumento da fração de atenuação decorrente da confissão, na segunda fase da dosimetria.

Imperiosas algumas ponderações para a correta análise do argumento.

No caso dos autos, conforme transcrevi, foi reconhecida a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (qualificadora deslocada para a segunda fase, em razão da pluralidade de qualificadoras), bem como, foi reconhecida a atenuante da confissão.

Pois bem. É cediço, nos termos da jurisprudência do STJ, que a atenuante da confissão espontânea prepondera sobre a agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos no art. 67 do CP (REsp 1.582.728/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 4/5/2016).

Também é cediço que,

nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da benesse em patamar inferior a 1/6 (um sexto). (AgRg no HC 622.225/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020).

Nessa esteira de entendimento, tem-se que, no caso concreto, o recorrente confessou o delito, porém, afirmou que agiu em legítima defesa, tese que não foi acolhida pelo Conselho de Sentença, conforme já explanado em tópico anterior, além de a confissão não ter sido determinante para a elucidação dos fatos.

Nesse caso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, inclusive, a preponderância da agravante sobre a atenuante, leia-se:

“(...) 6.
In casu
, considerando a existência de confissão qualificada, consoante assentado na sentença condenatória (e-STJ fls. 199/200), deve ser reconhecida a incidência da atenuante genérica.

7. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que, nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da atenuante em patamar inferior a 1/6. Precedentes.

8.
Na hipótese vertente, considerando que a confissão realizada pelo recorrente foi qualificada pela tese da legítima defesa e, conforme assentado pelas instâncias de origem, não contribuiu para a elucidação dos fatos, justifica-se a aplicação da benesse na fração de 1/12, devendo, consequentemente, ser parcial a compensação entre essa e a agravante alusiva ao emprego de outro recurso que dificultou a defesa do ofendido, com a preponderância desta sobre aquela
. (...)” (grifei)

(STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 2442297/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26/02/2024)

Feitas essas ponderações, entendo proporcional e razoável que,
in casu
, seja feita a compensação integral entre a agravante (recurso que dificultou a defesa da vítima) e a atenuante (confissão qualificada), ambas reconhecidas na sentença, na segunda fase da dosimetria.

Passo, então, à reforma necessária.

Na primeira fase, considerando, conforme fundamentação, que todos os vetores do art. 59 do CP devem ser neutros, fixo a pena-base do recorrente em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconhecidas uma agravante (recurso que dificultou a defesa da vítima) e uma atenuante (confissão qualificada), opero a compensação integral entre elas, conforme fundamentação, mantendo a pena no patamar antes fixado.

Ausentes causas de aumento e diminuição,
torno a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado
.

Detração à cargo do juízo da execução, por ter informações atualizadas do tempo de prisão provisória cumprido pelo apelante.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para reformar a dosimetria da pena imposta ao recorrente, que passa a ser concreta e definitiva em 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/04/2024